Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704676-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA RECORRIDO: MARCOS AURÉLIO DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO RELATIVO A ASTREINTES . JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. A decisão que fixa as astreintes constitui título judicial apto a embasar cumprimento – provisório ou definitivo – de sentença, a teor do que prescreve o artigo 537, § 3o, do Código de Processo Civil. II. A partir do instante em que se consolida o débito resultante da incidência da multa pecuniária, devido ao descumprimento da obrigação de fazer, o atraso no pagamento do valor respectivo, em sede de cumprimento de sentença, atrai a incidência de juros de mora. III. Apenas depois que, por conta do inadimplemento da obrigação de fazer, forma-se dívida de dinheiro e o devedor é instado a satisfazê-la, isto é, constituído em mora, podem incidir juros dessa natureza, consoante a inteligência dos artigos 394, 397 e 405 do Código Civil. IV. A partir do instante em que não se cuida mais de multa conducente a constranger o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, mas de débito consolidado que pode ser exigido pelo mecanismo executório, tem-se obrigação de pagar quantia certa passível de incidência de juros moratórios depois de constituído o devedor em mora por meio da intimação de que cuida o artigo 523 do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 394, 397, 405 e 489, § 1o, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, a impossibilidade de que incidam juros de mora sobre as astreintes, sob pena de bis in idem, uma vez que “a cobrança de multa arbitrada pelo descumprimento de obrigação de fazer não constitui uma nova obrigação”. Colaciona julgados do STJ, do TJMG, TJPR e TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID. 35310664 - Pág. 6). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 394, 397, 405 e 489, § 1o, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No sentido da tese recursal, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. (...) 4. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do julgador, considerando as circunstâncias do caso concreto, averiguar: i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) a capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4.1 Na hipótese, o somatório dos dias-multa de descumprimento da obrigação de apresentação da documentação de transferência do veículo arrematado em 12/07/2007 alcançou o valor original de R$ 432.000,00 a título de astreintes, o que foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor do objeto principal da obrigação (automóvel Fiat Tempra). 4.2 Assim, levando-se em consideração o objeto da obrigação principal (o fornecimento de documentos para a transferência do veículo), o montante da multa diária então fixada em R$ 800,00, a recalcitrância do devedor (aproximadamente 2 anos), o aporte econômico da financeira e a proporcionalidade entre a sanção cominada, a obrigação inadimplida e a circunstância de que o quantum dessa modalidade de imputação deve atentar à razoabilidade, é adequada a redução da multa coercitiva (sanção diária) para o montante de R$ 200,00 (duzentos reais), o que apena a desídia do banco, veda o enriquecimento indevido do arrematante e prestigia os meios de coerção judicial. 5. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes. 6. Agravo interno acolhido em parte para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de: a) reduzir o valor da multa diária de R$ 800,00 para R$ 200,00 (duzentos reais); b) excluir os juros moratórios e c) determinar o retorno dos autos à origem para a realização de novos cálculos. (AgInt no REsp 1.761.583/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 17/2/2022) (g.n.). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301, cujo instrumento procuratório é visto no ID 23294927 - Pág. 2. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029